Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717760-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: JEFFERSON QUEIROZ GOMES DECISÃO A ré agrava da decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0702212-95.2021.8.07.0017 - id 88969725) que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a agravante promova a desindexação dos dados pessoais do agravado, em especial o nome, com relação aos processos n.o 0011388-34.2005.8.07.0007 (TJDFT), 0006820-50.2011.8.07.0011 (TJDFT) e 200901028368 (Apelação Criminal 35.821-9, TJGO), os quais podem ser visualizados nos links de ID 87566429. Indeferi a liminar (id 26974780). Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0702212-95.2021.8.07.0017), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 3 de dezembro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR